Tribunal: TJMT
Processo: 1031609-30.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031609-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), ERIC MACHADO NEVES - CPF: 026.105.211-03 (AGRAVANTE), SHAMIRIS BARBOSA DE MENDONCA RIBEIRO - CPF: 054.455.461-28 (AGRAVADO), SHAMIRIS BARBOSA DE MENDONCA - CNPJ: 26.996.753/0001-92 (AGRAVADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO VERBAL DE CONSTRUÇÃO. INADIMPLEMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SEQUESTRO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA CONTEMPORÂNEO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para sequestro de R$ 20.000,00 pagos pelo agravante à empresa agravada como entrada para construção de imóvel que não foi iniciada, em contrato verbal celebrado em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência para sequestro de valores, especialmente o periculum in mora, considerando o lapso temporal entre o inadimplemento (2023) e o ajuizamento da ação (2025).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O lapso temporal significativo entre o inadimplemento contratual e o ajuizamento da demanda afasta a caracterização da urgência contemporânea necessária para a concessão da tutela de urgência, mesmo que a demora tenha ocorrido por tentativas de solução extrajudicial.

A alegação de que a agravada teria "desaparecido" não encontra respaldo nos autos, pois foi demonstrado que permanece no mesmo endereço e com o mesmo contato telefônico, tendo sido inclusive intimada via WhatsApp.

A documentação apresentada pela agravada indica que o valor recebido foi utilizado para pagamento de despesas referentes às etapas iniciais do projeto de construção, enfraquecendo a tese de má-fé.

O sequestro de valores é
medida
excepcional e gravosa que somente se justifica diante de risco concreto e atual de frustração do resultado útil do processo, não verificado na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela cautelar de sequestro exige demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente alegação genérica de inadimplemento.

O lapso temporal significativo entre o inadimplemento contratual e o ajuizamento da ação afasta a caracterização da urgência contemporânea necessária para a concessão da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE A
GRAVO DE
INSTRUMENTO
Nº
1031609-30.2025.8.11.0000

ERIC MACHADO NEVES X SHAMIRIS BARBOSA DE MENDONCA RIBEIRO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ERIC MACHADO NEVES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Reconhecimento de Negócio Jurídico c/c Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Sequestro de Valores n.º 1000714-20.2025.8.11.0022, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo agravante.

O agravante alega, em síntese, que celebrou contrato verbal com a empresa agravada em março de 2023 para a construção de um imóvel, tendo efetuado o pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de entrada. Sustenta que, após o pagamento, a agravada não iniciou a obra e tampouco formalizou o contrato prometido. Afirma que realizou diversas tentativas de solução extrajudicial, incluindo contatos telefônicos, envio de e-mails, notificação extrajudicial e abertura de reclamação
pré
-processual junto ao CEJUSC, todas sem êxito.

Argumenta que o
periculum in mora
é atual, em virtude do desaparecimento da empresa agravada e de sua representante legal, o que revelaria risco concreto de dilapidação patrimonial. Defende que a demora no ajuizamento da ação não se deu por inércia, mas por tentativas de autocomposição, e que o lapso temporal não afasta a urgência da medida pleiteada.

Requer, em sede recursal, a concessão de tutela de urgência para determinar o sequestro imediato de R$ 20.000,00 via SISBAJUD nas contas da agravada.

Em decisão liminar, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido
.

Em contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do agravo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERIC MACHADO NEVES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que indeferiu o pedido de tutela de urgência para sequestro de valores no montante de R$ 20.000,00.

A concessão de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença cumulativa de dois requisitos: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso em análise, ainda que se possa vislumbrar, em tese, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, diante dos comprovantes de pagamento anexados aos autos, não se verifica a presença do requisito do perigo da demora, elemento indispensável para a concessão da medida pleiteada.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de
origem
, o lapso temporal significativo entre o alegado inadimplemento contratual (ocorrido em 2023) e o ajuizamento da demanda (meados de 2025) afasta a caracterização da urgência contemporânea que justificaria a concessão da tutela.

O agravante argumenta que a demora se deu em razão de tentativas de solução extrajudicial, o que justificaria o período decorrido. Contudo, tal circunstância, por si só, não tem o condão de transformar uma situação que perdura há quase dois anos em uma urgência atual e iminente, capaz de autorizar medida tão gravosa quanto o sequestro de valores.

Ademais, a alegação central do agravante, de que a agravada teria "desaparecido" e estaria em "local incerto e não sabido", não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos. Pelo contrário, a agravada demonstrou, em suas contrarrazões, que permanece no mesmo endereço e com o mesmo contato telefônico, tendo sido inclusive intimada via aplicativo WhatsApp, conforme certidão positiva datada de 08/01/2026.

A agravada apresentou, ainda, documentação que indica que o valor recebido foi utilizado para pagamento de despesas referentes às etapas iniciais do projeto de construção, como o Termo de Responsabilidade Técnica datado de 25/07/2023 e projetos de construção elaborados em julho de 2023, o que, ao menos em sede de cognição sumária, enfraquece a tese de má-fé sustentada pelo agravante.

Importante ressaltar que o sequestro de valores é
medida
excepcional e gravosa, que somente se justifica diante de
risco concreto e atual de frustração do resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a concessão de tutela cautelar de sequestro exige demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente alegação genérica de inadimplemento
.

Nesse contexto, não se vislumbra, neste momento processual, elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, sendo prudente aguardar o regular desenvolvimento do contraditório
, com a instrução probatória adequada, para melhor elucidação dos fatos controvertidos.

Ressalte-se que o indeferimento da tutela de urgência não implica em prejuízo irreparável ao agravante, uma vez que, comprovados os fatos alegados no decorrer da instrução processual, poderá obter a satisfação de seu direito em momento oportuno.

Quanto ao pedido de justiça gratuita formulado pela agravada em contrarrazões, entendo que deve ser apreciado pelo juízo de origem, no bojo da ação principal, por se tratar de questão incidental que extrapola os limites objetivos do presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026